Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-82.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com reintegração de posse e indenizatória por perdas e danos – resolução por inadimplemento da promissária compradora - resultado, na origem, de parcial procedência – direito potestativo da compradora, ainda que inadimplente, à rescisão do ajuste, com restituição do valore desembolsado, nos termos das Súmulas nos 543 do e. STJ e 01 desta c.

Ementa:
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com reintegração de posse e indenizatória por perdas e danos – resolução por inadimplemento da promissária compradora - resultado, na origem, de parcial procedência – direito potestativo da compradora, ainda que inadimplente, à rescisão do ajuste, com restituição do valore desembolsado, nos termos das Súmulas nos 543 do e. STJ e 01 desta c. Corte, autorizada, todavia, a retenção de 20% (vinte por cento) – taxa de fruição, nestes, indevida - terreno sem edificação – posse precária da unidade imobiliária marcada pela inexistência de provas aceca de seu efetivo uso, ou seja, construção, edificação, benfeitorias ou proveito econômico qualquer - sentença preservada - recurso desprovido